Tribunal: TJBA
Processo: 8000626-11.2018.8.05.0203
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000626-11.2018.8.05.0203

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALDENI DO ROSARIO e outros (81)

Advogado(s)
:
SANDRO GOMES FERREIRA, MARIANA NASCIMENTO MASCARENHAS, PAULO HENRIQUE SILVA MARTINS, RICARDO DE FIGUEIREDO HABIB

APELADO: BENEDITA BARRETO DE JESUS e outros (81)

Advogado(s)
:
RICARDO DE FIGUEIREDO HABIB, PAULO HENRIQUE SILVA MARTINS, MARIANA NASCIMENTO MASCARENHAS, SANDRO GOMES FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO CERTAME (EDITAL Nº 01/2017) POR MEIO DE DECRETO MUNICIPAL (DECRETO Nº 054/2018),
EMBASADA NA
RECOMENDAÇÃO FEITA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO
DO INQUÉRITO CIVIL Nº 234.0209241/2016.
NOMEAÇÃO E POSSE DOS AUTORE
S.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO TOCANTE AO PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO E DE PROCEDÊNCIA PARCIAL COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A NOMEAÇÃO E
EXONERAÇÃO
DO EXERC
Í
CIO DE SUAS ATIVIDADES. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA PELO ENTE PÚBLICO. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA AFASTAMENTO DO CARGO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 473 DO STF. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO EIVADO DE VÍCIO. RECURSO ADESIVO.
PEDIDO DE NÃO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. NÃO CABIMENTO. AUTORES DEVIDAMENTE EMPOSSADOS. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EVIDENCIADO.
PAGAMENTO
DEVIDO SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILICITO DA MUNICIPALIDADE.

INSURGÊNCIA ACERCA DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. O RÉU NÃO LOGROU
Ê
XITO EM FAZER PROVA CAPAZ DE

AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS AFIRMAÇÕES DEDUZIDAS PELOS AUTORES ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO IMPROVIDOS.

CASO EM EXAME

1.Apelação cível e recurso adesivo, interpostos por Maria Gonçalves dos Santos e Outros e pelo Município de Prado, para objetar sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Decreto 054/2018, que revogou o concurso público - Edital 01/2017, para provimento de cargos da Administração Municipal e julgou procedente em parte o pedido de expedição de alvará individualizado da remuneração devida a cada um dos autores, nomeados, empossados e exonerados pela municipalidade, entendendo como desnecessária a instauração de prévio procedimento administrativo para exoneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões posta em apreciação:

(i) se a nulidade do concurso público foi legal;

(ii) se a exoneração dos autores demandaria a instauração de processo administrativo;

iii) se o pagamento dos salários pelos dias trabalhados demandaria pedido expresso;

iv) cassação da assistência judiciária deferida pelo
a quo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios de ilegalidade, conforme disposto na Súmula 473 do STF, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo quando embasada em recomendação do Ministério Público no bojo de inquérito civil.

4. No caso, a homologação do concurso foi anulada por Decreto municipal, decorrente da
recomendação feita pelo Ministério Público
no bojo do

inquérito civil n° IDEA nº 234.0.209241/2016, devido a irregularidades consideradas insanáveis.

5. O contraditório e a ampla defesa são garantias instrumentais que não se aplicam quando a decisão administrativa está devidamente motivada.

6. Evidenciado a prestação dos serviços, entre a nomeação e posse e a exoneração dos autores, impõe-se o pagamento dos salários pelos dias trabalhados, sob pena de enriquecimento sem causa da municipalidade, independentemente de pedido, por ser direito constitucionalmente assegurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Nega-se provimento
ao Recurso de Apelação e ao Recurso Adesivo.

Tese de julgamento:

1. A revogação de concurso público, quando eivado de vícios insanáveis, cujo decreto revogatório encontra-se devidamente motivado, autoriza a exoneração de servidores nomeados com base no certame, sem necessidade de prévio processo administrativo.

2. Desnecessária a instauração de procedimento administrativo, por ser uma providência inócua, eis que não há como se preservar ato eivado de vícios. Ademais a nomeação e posse dos autores/apelantes contém nulidade insanável e quando reconhecida, produz efeitos
ex tunc.

3. Restando evidenciada a efetiva prestação de serviços pelos autores, independentemente de pedido, impõe-se o pagamento dos salários, sob pena de enriquecimento ilícito.

4. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, tendo a mesma caráter
juris tantum
podendo ser afastada mediante apresentação de prova em sentido contrário ou conforme preceitua o art. 375, do CPC, não tendo o réu logrado êxito em fazer prova capaz de afastar a presunção de veracidade das afirmações deduzidas pelos autores.

Dispositivos relevantes citados:
art. 7º, IV, VIII, XII e XVII c/c 39,§2º da Constituição Federal STF, Súmula nº 473. CPC, art. 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:

1. TJSP, Apelação Cível nº 1007968-72.2019.8.26.0269, Rel. Leonel Costa, julgado em 20/08/2020.

2. TJMG, Apel. Cível nº 1.0115.02.000776-6/001 - Rel. Des. Fernando Botelho)

3. TJ-MG, Ap. Cível nº 10240150009522001, 4.ª Câmara Cível, Relª. Desª Heloisa Combat, jul.13/03/2016)

4. TJBA, Ap. Cível nº 0000894-33.2013.805.0251, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, pub. 21/04/2016).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

Cível
e Recurso Adesivo
nº 8000626 -11.2018.805.0203, em que figuram como Recorrentes e Recorridos
MARIA GONÇALVES DOS SANTOS e OUTROS
e
MUNICÍPIO DE PRADO
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e ao
RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça